Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENHORA. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. Não obstante a ausência de legitimidade do agravante para defender o direito de propriedade em nome de terceiro, ele possui o direito de alegar a incorreção da penhora ou de apontar o legítimo proprietário dos bens penhorados. Outrossim, tolher o direito recursal do agravante representaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser parcialmente acolhida apenas em relação ao pedido de intimação da ex-esposa do agravante, uma vez que já houve essa determinação na origem e falta o interesse recursal. In casu, conquanto o agravante tenha apresentado provas documentais da partilha dos imóveis penhorados em ação de divórcio consensual, na qual coube à ex-cônjuge a propriedade exclusiva dos bens em discussão, é incontroverso que os formais de partilha jamais foram averbados nas respectivas matrículas. Assim, ao menos formalmente, o agravante permanece sendo proprietário de parte dos bens penhorados, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil. Outrossim, uma vez que a execução se desenvolve no interesse no credor e que formalmente o executado, ora agravante, ainda é coproprietário dos imóveis penhorados, não é possível acolher o pedido de desconstituição das penhoras com fundamento em defesa de propriedade feita pelo executado em nome de terceiro (ex-cônjuge). O eventual direito de propriedade sobre a integralidade dos bens penhorados deve ser arguido e comprovado pela parte interessada em ação própria, nos termos dos artigos 17 e 18, do Código de Processo Civil.